Tribunal: TJDFT
Processo: 0738575-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS PERMITIDA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. REPASSE DO IOF PERMITIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser desconstituído ou reformado.
2. Não se conhece de recurso que traz questões não enfrentadas na sentença, por configurar inovação recursal e ensejar supressão de instância.
3. É apta a petição inicial cujos pedidos são certos, determinados e compatíveis entre si, e os argumentos e fatos expostos pelo autor possibilitam a impugnação pela parte ré.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível capitalizar juros em periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários firmados depois da edição da MP 2.170-36/2001, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS.
5. A simples divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal implica capitalização de juros.
6. O seguro prestamista (ou de proteção financeira) é opcional e sua contratação é válida se o consumidor teve ciência do serviço contratado.
7. Não se verifica ilegalidade no repasse ao contratante do ônus de recolher o IOF.
8. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Unânime.